Tribunal: TJES
Processo: 5007822-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007822-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS GALVAO DA SILVA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007822-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS GALVÃO DA SILVA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL.
FALTA GRAVE. FUGA.
REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO.
DESPROPORCIONALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Tratando-se de repercussão prevista em Lei (art. 118, I, da LEP) para o reconhecimento da falta grave na execução penal, não é possível falar em desproporcionalidade da Decisão que impõe a regressão de regime.

2. Nesse sentindo, não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, descumprimento dos requisitos do regime semiaberto.

3.
Recurso
conhecido, e no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007822-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS GALVÃO DA SILVA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
LUCAS GALVÃO DA SILVA DE SOUZA
, em face da r. Decisão (Id. 5514502, pp. 02/05) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva de Regime Semiaberto, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000006-86.2021.8.08.0050, por meio da qual fora homologada a falta grave praticada pelo apenado, decretando-se a regressão de regime prisional para o fechado, bem como a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a fixação de novo marco interruptivo para os benefícios.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o Agravante tem a cumprir pena remanescente de aproximadamente
02 (dois) anos e 21 (vinte e um) dias
, em razão de condenação pela prática do crime previsto no
artigo
33
,
caput,
da Lei n° 11.343/06.

Consta dos autos que o apenado cumpria pena em regime semiaberto, sendo beneficiado com a saída temporária, porém não retornou no dia 11/5/2022, configurando, assim, sua evasão, sendo recapturado na data de 19/5/2022, por meio de mandado de prisão.

No caso,
não se discute o reconhecimento da falta grave
, porém a defesa argumenta que a regressão ao regime fechado se mostra desproporcional por suposta ofensa ao princípio da coisa julgada, aduzindo, ainda, que não compete ao juízo da execução aplicar regime penal mais rigoroso que o fixado em sentença.

O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, é claro ao permitir a regressão para qualquer dos regimes mais rigorosos a partir do cometimento da falta grave:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I – praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave
;

Nesse sentindo, é entendimento o c. Superior Tribunal de Justiça que “
não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, descumprimento dos requisitos do regime semiaberto - réu não retornou nos dias e horários ao centro de reclusão. Precedentes
.” (STJ - 202001617839, Relator: MINISTRO NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data de Publicação: 23/09/2020)

Dessa forma, tratando-se de repercussão prevista em Lei para o reconhecimento da falta grave na execução penal, não é possível falar em desproporcionalidade da Decisão que impõe a regressão de regime.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

P
ROVIMENTO
ao recurso da defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)